Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736878-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUGENIA DE LIRA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., MARIA EUGENIA DE LIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela autora nas contrarrazões de ID 49707069. No mesmo prazo, fica intimada a autora, também apelante, para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo réu nas contrarrazões de ID 49707062. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora